Tribunal: CARF
Processo: 10580.725169/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725169/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PREVDONTO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS À
DENTISTAS CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos
dentistas credenciados pelas operadoras de plano de saúde, dada a
característica de intermediadora que paga por serviços odontológicos em nome
e por conta das pessoas seguradas. Previsão constante na Lei 9.656/1998, art.
1o, I.
ABATIMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. RECOLHIMENTO A
MAIOR OU INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Sobre o pedido de consideração das Guias de Pagamento da Previdência Social
(GPS) para que sejam abatidos do montante principal ora cobrado, é preciso
haver prova de que houve recolhimento a maior ou indevido. Em não havendo
tal recolhimento, não cabe o pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento relativo a contribuintes
individuais. Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725169/2014-50
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de créditos lançados referentes à contribuição previdenciária patronal
devida à Seguridade Social, incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
(AI 51.056.240-0) e multa por descumprimento de obrigação acessória, por a empresa ter
deixado de entregar à Fiscalização os documentos solicitados (AI 51.056.241-8). Segundo o
Termo de Verificação Fiscal, foram constatadas infrações nas competências abrangidas entre
01/05/1996 e 30/06/2004.
No AI 51.056.240-0, em breve relato, a) estão sendo cobradas contribuições
previdenciárias devidas a Seguridade Social referentes às contribuições patronais (art. 22, III da
Lei 8.212/91); b) O débito levantado, identificado pela fiscalização como fatos geradores de
contribuição previdenciária, não foi considerado pela empresa e, portanto, não foi declarado em
GFIP; c) Foram constatados pagamentos realizados a pessoas físicas com valores extraídos da
contabilidade. Este levantamento refere-se a pagamentos feitos a contribuinte individual que
constam na contabilidade, mas que não foram declarados em GFIP; d) Foram constatados
pagamentos realizados a pessoa física com valores extraídos na lista de repasses de pagamento
efetuados por serviços odontológicos prestados. Ao fazer a comparação entre valores lançados na
contabilidade, informados na DIRF e constantes na lista de repasse, a fiscalização encontrou
diferenças, sendo utilizados os valores constantes da lista de repasse; e) Os pagamentos
realizados à advogada Melissa Teixeira Santos foram declarados em GFIP, entretanto, foram
lançadas as diferenças entre os valores contabilizados e os inicialmente apresentados; f) Não foi
aproveitada nenhuma GPS constante nos bancos de dados da Receita Federal; g) Houve a
incidência de multa de mora de 75%; e h) constatou-se termo de sucessão tributária para a
empresa Tempo Participações S/A.
No AI 51.056.241-8, objetivou-se a cobrança de obrigação acessória, pois a
empresa não apresenta todos os documentos de caixa solicitados.
Em sede de Impugnação (fls. 322 a 345), também em breve relato, diz que
reconhece como devida a contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos realizados a
não odontólogos e sobre os pagamentos realizados à advogada Melissa Teixeira Santos; anexa
GPS, às fls. 382, para comprovar o pagamento. Quanto ao Auto de Infração 51.056.241-8,
entendeu que os documentos elencados pelo Fiscal não foram apresentados, e realizou
pagamento (fls. 381). Quanto ao pagamento a odontólogos, entende que o que ocorre é o
ressarcimento aos profissionais que integram a rede de valores devidos pelos serviços
odontológicos prestados diretamente aos usuários do plano. Não paga, portanto, contraprestação,
mas sim ressarcimento. Diz então que as GPS recolhidas durante o exercício de 2010 devem ser
excluídas.
O julgador de 1a instância votou pela improcedência da Impugnação (fls. 460 a
465), no sentido de que os valores pagos pela operadora de Plano de Assistência Odontológica a
dentistas autônomos credenciados/contratados em decorrência de atendimentos a usuários do seu
plano sofrem a incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei
8..212/91.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Ao analisar o contrato da Impugnante, entendeu a Fiscalização que o cliente do
Plano Odontológico pode escolher o dentista apenas entre os credenciados, e a liberdade de
escolha é ditada por estipulações contratuais estabelecidas pelo “operador” (fls. 453). E, dessa
forma, ainda que haja relativa liberdade de escolha pelo usuário, na medida em que se pode
apenas escolher entre os credenciados pelo operador, o então Impugnante é o efetivo contratado
dos serviços odontológicos – o sujeito passivo da obrigação tributária que surge do pagamento
de remuneração a dentistas autônomos (contribuintes individuais).
O valor da multa no AI 51.056.241-8, e a contribuição previdenciária incidente
sobre os pagamentos realizados a não odontólogos e à advogada, não constituíram matéria de
litígio. Quanto aos recolhimentos durante o exercício de 2010, entendeu a Delegacia de
Julgamento que a Impugnante não efetuou recolhimento de contribuições sobre os valores pagos
aos dentistas.
Tempestivamente, apresentou Recurso ao CARF (fls. 508 a 528). Nele,
inicialmente alega que há um equívoco ao se dizer que o operador deve ser considerado o efetivo
contratante dos serviços. Afirma que a Recorrente possui sua atividade estabelecida pelos incisos
I e II do art. 1o da Lei 9.656/98 e que as empresas que se dedicam à atividade de planos de saúde
não são “prestadoras de serviço” ao usuário. Sua atividade está em ressarcir os terceiros das
despesas em que venham a incorrer com serviços médicos e similares.
Também aduz que, por interpretação do art. 4o da Lei 10.666/2003, a contribuição
previdenciária somente é devida quando os segurados façam jus à remuneração exclusivamente
em decorrência de serviços prestados para a empresa e, no caso, a Recorrente não é
tomadora de serviços prestados pelos contribuintes individuais.
Colaciona Acórdão 9202-02.246, sessão de 07 de agosto de 2012. Junta trecho do
REsp 442.829, publicado em 25/02/2004, e AgRg no REsp 1.333.585/RJ, de 12/04/2016, em que
a Corte entende que não cabe às operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos médicos que prestam serviços aos seus
clientes. Também colaciona outros julgados e literatura jurídica sobre o tema.
Quanto as Guias de Pagamento da Previdência Social (GPS) recolhidas no nos
bancos de dados da Receita Federal do Brasil, requer que sejam consideradas no lançamento em
questão, sob pena de caracterização do bis in idem. Informa que tais guias não foram anexadas
porque os valores recolhidos constam na própria base de dados da RFB. Solicita então ser
abatido do montante principal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos por plano de
saúde aos associados.
Colaciono prévio posicionamento deste Conselho em relação ao Recorrente
Prevdonto Odonto Empresa de Assistência Odontológica Ltda, sobre o mesmo tema:
2401003.998 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
. Sessão de 25 de janeiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006.
REMUNERAÇÃO PAGA POR EMPRESA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA

A

DENTISTA

AUTÔNOMO

CREDENCIADO,
CONTRATADO PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE PLANO
ODONTOLÓGICO.
Os valores pagos por Operadora de Plano de Assistência Odontológica a
Profissionais credenciados/contratados, sem vínculo de emprego, para o
atendimento dos usuários do seu plano, com cobertura financeira de 100% pelo
plano, configuram-se despesas operacionais da Operadora - Custos dos Serviços
Vendidos, e nessa condição, sofrem a incidência da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
No mesmo sentido, Acórdão no 2401-003.999 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 25 de janeiro de 2016. Ambos são de relatoria de Arlindo da Costa e Silva, e ambos
por unanimidade de votos.
Em pesquisa no sítio do CARF também é possível encontrar dois Recursos
Especiais de Divergência do ora Recorrente, os quais não foram conhecidos. Ambos, segundo o
CSRF, por unanimidade de votos e de relatoria da Conselheira Presidente Maria Helena Cotta
Cardozo:
Processo no 10580.727333/2010-30, Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão no
9202-007.591 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 17 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial de
Divergência, quando não demonstrado o alegado dissídio interpretativo, uma vez que
ausente a necessária similitude fática e jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Processo no 10580.727332/2010-95, Acórdão no 9202-008.162 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 24 de setembro de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O Recurso Especial de Divergência somente
deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a
legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes
colegiados.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Vale observar que o Recurso não foi conhecido por questão preliminar, in verbis
(fls. 450 do Processo 10580.727333/2010-30):
Quanto ao paradigma, Acórdão no 9202-02.246, embora, como já se viu, tenha se
limitado a discutir a validade do Parecer AGU/SRG no 01/2008, ele tratou da exigência
da Contribuição patronal incidente sobre valores pagos pela Petrobrás aos profissionais
de saúde que prestavam serviços a seus empregados, no período de 05/1996 e 06/2004,
portanto não teve como fundamento a Lei no 10.666, de 2003. Destarte, não há que se
falar em divergência jurisprudencial, quando estão em confronto situações
diversas, regidas por arcabouços normativos distintos, de sorte que o Recurso Especial
interposto pela Contribuinte não pode ser conhecido.
O paradigma trazido aos autos citado neste excerto, qual seja, o Acórdão 9202-
02.246, é o mesmo colacionado neste processo 10580.725169/2014-50, ora guerreado.
Todavia, no Acórdão no 2202-003.611 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão
de 18 de janeiro de 2017, de relatoria do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto, tem-se que,
por maioria de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS À DENTISTAS
CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos dentistas
credenciados pelas operadoras de plano de saúde, posto que estas são meras
intermediárias, que pagam por serviços médicos hospitalares e/ou odontológicos em
nome e por conta das pessoas seguradas, estas sim tomadoras desses serviços.
Nos termos da relatoria do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto no Acórdão
2202-003.611 (fls. 2500 do Processo no 18050.008717/2008-3), em havendo mera
intermediação, o cadastro do odontólogo significa incluir seu nome em uma lista de outros
profissionais que são considerados aptos pela empresa e que aceitam atender os pacientes por
determinado valor. O tomador do serviço deve poder escolher entre os profissionais habilitados
no plano, e a seguradora deve oferecer um serviço de seguro para seu contratante/segurado.
A divergência posta não se repete no Superior Tribunal de Justiça, que tem
posição firmada. No STJ, os julgados referem-se especificamente à diferenciação entre
operadoras de plano de saúde e cooperativas. Para aquele Tribunal, no pagamento de
cooperados há a incidência, mas no de profissionais contratados a operadoras de plano, não há.
Veja-se o Recurso Especial 633.134/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon,
DJe 16/09/2008:
TRIBUTÁRIO.
COOPERATIVA
MÉDICA.
UNIMED.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
MÉDICOS COOPERADOS. SITUAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DE EMPRESAS
OPERACIONALIZADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. A entidade cooperativa,
por ato negocial, capta recursos de terceiras pessoas que irão receber serviços médicos
prestados por sua intermediação. 2. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros
não são por eles remunerados. Como associados à cooperativa dela recebem
remuneração. 3. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos mensalmente
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária. Jurisprudência
pacificada do STJ. 4. Hipótese inteiramente distinta das empresas que
intermedeiam serviço médico. As empresas que operacionalizam planos de saúde
repassam a remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e
age como substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer outra
intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse caso, não incide a
contribuição previdenciária. 5. No caso, a UNIMED constitui-se entidade
cooperativa, enquadrando-se na primeira hipótese. 6. Recurso especial não provido.
Nesse sentido, vide REsp 633.134, Min. Eliana Calmon, DJ 26/08/2008; REsp
975.220, Min. Mauro Campbell Marques, DJ 05/08/2010; REsp 1.259.034/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ de 09/12/2011; REsp 987.342, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ
14/03/2013; REsp 1.150.168, Min. Castro Meira, DJ 04/06/2013; REsp 1.536.173, Min. Regina
Helena Costa, DJ 19/06/2015; REsp 1.201.032, Min. Regina Helena Costa, DJ 06/06/2016.
Cabe observar, finalizando a colação da divergência jurisprudencial, que é
possível um plano de saúde ter o dever de pagar a contribuição previdenciária, caso não tenha as
características de intermediadora. A subsunção do fato à norma é definida pelas características
presentes na relação entre plano e profissional, não havendo isenção da prestadora unicamente
por ser formalmente um plano de saúde.
Pelo voto constante em 1a instância:
Não se trata, pois, do caso em que o usuário possa livremente escolher o dentista,
em quaisquer circunstâncias (emergencial ou não; credenciado ou não); para
contratar quaisquer serviços de odontologia (sem limites de tipos, modalidades,
especialidades); sem quaisquer limites (carências e valores), pagando-os
diretamente e sendo reembolsados pelo operador.
Esta hipótese – absolutamente diferente do caso concreto poderia sim, eventualmente,
suscitar discussão da situação que o impugnante pretende caracterizar, inclusive quanto
à “natureza securitária” dos serviços prestados.
No caso, em análise, está claro que: o operador assume a obrigação de garantir ao
usuário o acesso a serviços de odontologia, segundo os limites e condições contratuais
que estabelece, e para prestar os serviços, entre as alternativas de que dispõe contratação
de pessoal próprio ou terceirizado, opta pela terceirização.
Noto que a exigência constante no Acórdão de 1a instância vai de encontro a
definição do conceito de plano de assistência à saúde trazido na Lei 9.656/1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O fato de o operador assumir a
obrigação de garantir ao usuário o acesso a serviços de odontologia, segundo os limites e
condições contratuais que estabelece, e que, para prestar os serviços, terceirize, não o
desconfigura como plano de saúde. Eis o texto de lei:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que
operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde,
pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
O entendimento jurisprudencial é de que no critério pessoal da regra-matriz estão
cooperativas, mas não planos de saúde, visto que o trabalho fundamental dos planos de saúde
para com os credenciados é o de assegurar o pagamento a eles. Nas cooperativas, os profissionais
que atendem aos terceiros são cooperados e dela recebem remuneração. Conforme a própria Lei
5.764/1981, que define a Política Nacional de Cooperativismo, a cooperativa se distingue de
outras sociedades por retorno das sobras líquidas do exercício, singularidade de voto e sequer
objetivam lucro. Impossível caracterizar a Recorrente como equiparada a cooperativa.
Nos documentos “Contrato privado de assistência à saúde individual e/ou
familiar” (fls. 383 a 399), bem como no “Condições gerais do contrato de prestação de serviços
de assistência odontológica coletiva empresarial” (fls. 400 a 423) aparece caracterizado o plano
de saúde. Todavia, não foram colacionados aos autos quaisquer contratos entre o dentista e a
operadora do plano. Este documento é essencial para a análise da relação entre a ora Recorrente
e os supostos contribuintes individuas remunerados por ela, ou, entendido de outra forma, a
relação de mero intermediador de valores entre os usuários e os dentistas.
Entendo não haver necessidade de diligência pois, na Cláusula Primeira do
Contrato de Credenciamento para Prestação de Assistência Odontológica (fls. 557 do
Processo 10580.733819/2012-79), encontramos “O presente contrato tem como objetivo a
prestação de serviços odontológicos pelo (a) CONTRATADO (A) aos associados da
PREVDONTO bem como aos seus dependentes legais devidamente identificados”. E, na
Cláusula Quinta, uma das sanções previstas é a glosa (letra “a”) do valor a ser pago, o que
pode ocorrer quando as informações sobre um atendimento, fornecidas pelo prestador, não batem
com o registro no banco de dados do plano de saúde, o que difere de uma simples multa
contratual prevista por não cumprimento da obrigação.
Isto corrobora com o que a legislação normatiza sobre o plano privado de
assistência à saúde – mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem
do consumidor. Entender que todo plano terceiriza o trabalho a ser prestado esvaziaria o
conteúdo pragmático do conceito de plano de saúde, os quais são diretamente normatizados pela
Lei 9.656/1998.
A comparação que a jurisprudência faz com as cooperativas faz sentido. Enquanto
nestas há uma união de profissionais de saúde com o objetivo de prestar um serviço, no plano de
saúde o pagamento da assistência é feita mediante reembolso ou por pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor. Cito parte do parecer colacionado pela Recorrente,
constante no item 2.8 (fls. 582 do Processo 10580.733819/2012-79):
No caso de reembolso, o consumidor faz pagamento prévio ao prestador e é
posteriormente reembolsado pela operadora. No caso de pagamento direto pela
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

operadora ao prestador, a operadora paga por conta e ordem do consumidor; assim, a
titularidade do valor a ser pago é do consumidor, e não da operadora. Esta apenas
repassa o valor ao prestador. Consequentemente, não há que se falar em recolhimento
de contribuição previdenciária nos pagamentos efetuados pelas OPERADORAS aos
REFERENCIADOS, já que não há prestação de serviço das OPERADORAS em favor
dos profissionais autônomos.
Tendo em vista que os pagamentos em questão não se subsomem à hipótese
tributária prevista na Lei 8.212/91 (contribuição previdenciária), e por conseguinte dos deveres
de retenção de tributos, voto pela reforma do acórdão, cancelando-se integralmente o auto de
infração relativo ao AI 51.056.240-0.
Ad argumentandum, observo também, através do Parecer SEI no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitido pela Coordenação-Geral de Representação Judicial
da Fazenda Nacional da PGFN que:
Documento público. Ausência de sigilo.
Não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam
serviços aos pacientes segurados. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Aplicação do art. 19, II, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Proposta de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
(...)
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o Procurador-
Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que não caberia
às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos, que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço em relação ao plano de
saúde.
Em havendo recomendação da própria PGFN para não prosseguir no feito, perde
sentido, a meu ver, o interesse do Conselho na manutenção da discussão quanto ao tema da
incidência da contribuição previdenciária guerreado no processo que originou a lide.
GPS recolhidas no exercício de 2010
Sobre o pedido de consideração das Guias de Pagamento da Previdência Social
(GPS) para que sejam abatidos do montante principal ora cobrado, mantenho a posição ditada na
1a instância, qual seja, caso exista recolhimento, este refere-se a outros fatos, dado que a
Recorrente não efetuou recolhimento de contribuições sobre os valores pagos aos dentistas.
Em não havendo recolhimento a maior ou indevido, não cabe o pedido de
compensação.
Conclusão
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário e, em seu mérito, dou-lhe
provimento parcial para afastar o lançamento relativo a contribuintes individuais.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital